Tribunal: TJSP
Processo: 1501438-65.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.O réu foi condenado a quatro meses e quatro dias de detenção em regime semiaberto por expor a perigo a saúde de sua filha, abusando de meios de correção, causando-lhe lesões corporais leves. A defesa busca a redução da pena base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.O réu foi condenado a quatro meses e quatro dias de detenção em regime semiaberto por expor a perigo a saúde de sua filha, abusando de meios de correção, causando-lhe lesões corporais leves. A defesa busca a redução da pena base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da violenta emoção e a alteração do regime inicial para aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de redução da pena base ao mínimo legal, (ii) o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, e (iii) a alteração do regime inicial para aberto.
III. Razões de Decidir
3. A condenação foi mantida com base em provas consistentes, incluindo confissão do réu e laudo de exame de corpo de delito.
4. A tese de violenta emoção foi rejeitada, pois não houve injusta provocação da vítima. A redução da pena foi concedida parcialmente, ajustando a fração de aumento por reincidência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena a três meses e vinte e dois dias de detenção, mantendo-se o regime semiaberto.
Tese de julgamento: 1. A condenação por maus tratos foi mantida com base em provas robustas. 2. A atenuante de violenta emoção não foi reconhecida devido à ausência de provocação injusta.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 136, § 3o; art. 59; art. 64, I.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 150, sobre a consideração de condenações pretéritas para maus antecedentes.